Tribunal: TJMT
Processo: 1075436-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075436-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA FABRINE JESUS PINTO AMORIM - CPF: 045.133.111-77 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO BPC/LOAS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – TESE DE ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE – VERBA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço diverso da sede da instituição financeira, por não ter sido suscitada na contestação, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível sua apreciação em grau de apelação.

A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. A apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2o do CPC, sendo legítimo o valor arbitrado pelo juízo de origem, especialmente quando compatível com a complexidade da demanda, o valor da causa e o zelo profissional demonstrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO INBURSA S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1075436-65.2025.8.11.0041, julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais de Id. 326032353, o apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, defendendo a inexistência de pretensão resistida.

Alega que houve apresentação espontânea dos documentos solicitados ainda na contestação, o que afastaria a configuração da sucumbência e, consequentemente, a condenação em honorários.

Argumenta, em seguida, que a parte autora não demonstrou tentativa válida de solução administrativa, especialmente por ter enviado notificação a endereço incorreto.

Alega, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo legal, à luz do art. 85, §2o do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma parcial da sentença, para afastar ou minorar a condenação imposta a título de verba sucumbencial.

Em contrarrazões de Id. 326032359, a apelada postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Inbursa S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de exibição de documentos satisfativa, movida por Maria Fabrine Jesus Pinto Amorim, que julgou procedente o pedido, reconhecendo como legítima a solicitação da autora e, por conseguinte, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a instituição financeira limita-se a alegar que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso de sua sede, o que comprometeria a validade do pedido administrativo prévio. No mérito, sustenta a ausência de pretensão resistida, ao argumento de que os documentos foram apresentados em contestação, e, ao final, pugna subsidiariamente pela redução da verba honorária, sob alegação de simplicidade da causa.

Pois bem.

A apelante em sede recursal sustenta que a notificação extrajudicial teria sido encaminhada a endereço equivocado, circunstância que, a seu ver, impediria o reconhecimento da pretensão resistida.

Entretanto, referida tese não foi suscitada na contestação, o que caracteriza evidente inovação recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Admitir tal insurgência nesta fase processual importaria em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como em indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto.

Logo, não se conhece da alegação de nulidade da notificação extrajudicial fundada em envio a endereço incorreto.

Quanto ao mérito, resta incontroverso que a parte autora enviou, em 23/01/2025, notificação extrajudicial com pedido de apresentação de documentos relativos ao Contrato n. 355344081-3. A notificação foi subscrita por advogado legalmente habilitado e foi efetivamente recebida pela instituição financeira em 18/03/2025, conforme comprova o aviso de recebimento dos Correios (AR) de Id. 326030429, mas não houve resposta ou atendimento espontâneo do pedido administrativo.

O banco limitou-se a apresentar os documentos apenas em contestação, o que caracteriza a resistência prévia, diante de sua inércia perante a notificação válida, recebida com comprovante formal. Tal ato é suficiente para reconhecer o obstáculo à obtenção voluntária da documentação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBENCIA QUE TOCA AO REQUERIDO
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido.”
(N.U 1020339-22.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
Pedido específico de exibição de contrato bancário, aparelhado com notificação extrajudicial não atendida pelo Banco-apelante. Interesse de agir configurado (STJ, Recursos Repetitivos, REsp no 1 .349.453/MS). Documento comum. Dever legal de exibição . Pedido de exibição julgado procedente. Condenação do Banco-apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, decorrência do princípio da causalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido .”
(TJ-SP - AC: 11037941620208260100 SP 1103794-16.2020.8.26 .0100, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Portanto, a apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial, devendo a instituição bancária arcar de forma exclusiva com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

A apelante requer, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada em R$1.000,00 (mil reais), com fundamento na simplicidade da demanda.

Todavia, o valor arbitrado mostra-se compatível com os critérios do art. 85, §2o do CPC, considerando a natureza do feito, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e o valor atribuído à causa.

Frise-se que o valor fixado está dentro da margem legal e não é desproporcional, razão pela qual não há motivo jurídico para sua redução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025